Tribunal: TJSP
Processo: 2076374-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076374-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente BRUNO PAULO DOS SANTOS
MIGUEL, é impetrado MM. JUÍZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DO FORO DE
LORENA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076374-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15181
2
Voto no 15181
Habeas Corpus no 2076374-28.2020.8.26.0000
Habeas Corpus - Processo sentenciado - Pedido de
reforma da decisão condenatória, pretendendo o
abrandamento do regime carcerário e a substituição
da corporal por restritivas de direitos - Remédio
inadequado às pretensões - Impetração não
conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Danilo
Caetano Silvestre Torres, Defensor Público, em favor de BRUNO PAULO DOS SANTOS
MIGUEL, visando pôr fim a constrangimento ilegal que vem imposto ao paciente pelo
Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Lorena, representado pela
fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, em consequência de condenação que suportou por infração ao art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06, bem como pela negação da substituição da aflitiva por
restritivas de direitos.
Sustenta, em suma, que o quantum imposto, aliado à primariedade e aos bons
antecedentes do condenado, autorizava a eleição do regime aberto, bem como a
substituição da privativa de liberdade por penas alternativas. Alega, ademais, sobre os
riscos de contaminação no presídio em razão da pandemia de COVID-19. Pretende, assim,
a concessão de liminar, a fim de que o paciente aguarde em regime aberto o julgamento do
presente writ, concedendo-se a ordem ao final (fls. 01/15).
É o breve relatório.
O pedido não comporta conhecimento, razão pela qual devido o julgamento da
impetração, dispensada a requisição de informações e o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça, em homenagem ao princípio da celeridade.
Inicialmente, é necessário esclarecer que a utilização de habeas corpus é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076374-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15181
3
admissível desde que se discuta apenas questão de direito ou flagrante ilegalidade, já que
“o habeas corpus constitui remédio mais ágil para a tutela do indivíduo e, assim, sobrepõe-
se a qualquer outra medida, desde que a ilegalidade possa ser evidenciada de plano, sem
necessidade de um reexame mais aprofundado da justiça ou injustiça da decisão
impugnada” (in RECURSOS NO PROCESSO PENAL, Ada Pellegrini Grinover, 2011, 7a
Edição, p. 279).
Da mesma forma, não se presta o remédio constitucional à retificação de
decisões, que, por sua própria natureza, sejam suscetíveis de ataque por meio de recurso
adequado e precisamente admitido por lei.
No entanto, no caso dos autos, pretende o impetrante utilizar o presente writ
para obter a reforma da r. sentença condenatória de primeiro grau, que condenou o paciente
a cumprira pena privativa de liberdade imposta em regime fechado.
A pretensão, entretanto, não se admite nos limites estritos desta via, pois, como
dito, a prova cuja análise se permite é apenas aquela necessária à verificação da ocorrência
do constrangimento ilegal manifesto.
No particular, o abrandamento do regime carcerário ou a substituição da pena
por restritivas de direitos são questões a serem revisitadas em sede de recurso apropriado.
E sobre o temajá se manifestou esta Corte:
“HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas - Sentença condenatória
proferida - Impetração visando a fixação de regime menos gravoso
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos - Via inapropriada. Writ não conhecido” (HC no 0257847-
93.2011.8.26.0000, Des. Rel. Camilo Léllis, j. em 15/12/2011).
“HABEAS CORPUS - Discussão acerca do acerto ou não do
regime inicial de cumprimento de pena imposto na r. sentença -
Pretensão de modificação -Inadequação da via eleita - Decisão de
primeiro grau passível de recurso próprio, qual seja, o de apelação
- Impetração não conhecida”(HC 2102867-81.2016.8.26.0000,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076374-28.2020.8.26.0000 -Voto no 15181
4
Des. De Paula Santos, j. em 01/09/2016).
Com relação ao pedido de deferimento da liberdade provisória, em razão da
pandemia de Coronavírus, não trouxe o nobre defensor cópia da decisão que indeferiu a
pretensão na origem, o que torna inviável a apreciação do pedido ventilado na inicial, sob
pena de indevida supressão de instância. Mais a mais, a gravidade da falta pode e deve ser
considerada no instante presente.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE da impetração.
MARCELO GORDO
Relator